Tribunal: TJSP
Processo: 1008120-80.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO (nominada) DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO SECURITÁRIA (MORTE ACIDENTÁRIA). CONTRATAÇÃO DE SEGURO A COBRIR MORTE NATURAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DOS AUTORES – DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA PELA SEGURADORA QUE APONTA A COBERTURA DE MORTE ACIDENTAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO A INVIABILIZAR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO (nominada) DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO SECURITÁRIA (MORTE ACIDENTÁRIA). CONTRATAÇÃO DE SEGURO A COBRIR MORTE NATURAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DOS AUTORES – DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA PELA SEGURADORA QUE APONTA A COBERTURA DE MORTE ACIDENTAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO A INVIABILIZAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PRETENDIDA PELOS AUTORES. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.